Tribunal: TJSP
Processo: 2036519-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO - Admissível a renovação do pedido de expedição de ofício pelos Sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud para a localização de bens dos executados não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática, por ser medida de interesse da justiça (CPC/2015, art. 438), com atendimento ao

Ementa:
EXECUÇÃO - Admissível a renovação do pedido de expedição de ofício pelos Sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud para a localização de bens dos executados não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática, por ser medida de interesse da justiça (CPC/2015, art. 438), com atendimento ao princípio da razoabilidade, porquanto ausente no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a reiteração do pedido, mesmo após ter sido suspensa a execução, nos termos do art. 921, III, CPC/2015 – Respeitado o entendimento do MM Juízo da causa e nos termos da orientação supra, de rigor o deferimento do pedido de renovação de pesquisas via sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, em nome das partes executadas, para a localização de bens penhoráveis, ante as diligências infrutíferas realizadas em 29.11.2013 e 27.06.2013 e o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática das partes devedoras – Reforma da r. decisão agravada.
Recurso provido.